Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727368-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA DIAS QUIRINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobe as alegações deduzidas nas ontrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora